Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017804-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CNPJ: 33.486.636/0001-44 (EMBARGANTE), ALINE SCHEVINSKI PINHO - CNPJ: 33.490.015/0001-34 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME - CNPJ: 18.922.049/0001-67 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS PINHO - CNPJ: 33.489.574/0001-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, julgando improcedente a impugnação de crédito e mantendo a natureza extraconcursal do crédito fiduciário. Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso e contraditório em relação à suposta renúncia tácita da garantia fiduciária e à inversão dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da renúncia tácita da garantia fiduciária; (
ii
) avaliar a adequação da inversão dos honorários sucumbenciais em razão da improcedência da impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o acórdão afirma expressamente que a renúncia à garantia fiduciária somente se opera por manifestação expressa do credor, vedando-se presunções ou inferências. Dessa forma, o ajuizamento de execução sobre bens diversos não caracteriza renúncia tácita.

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, ratifica que a manutenção da natureza
extraconcursal do crédito fiduciário é condição decorrente da ausência de renúncia expressa pelo credor.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a condenação foi corretamente justificada com base no artigo 85 do CPC, considerando a natureza contenciosa da impugnação de crédito. A inversão dos honorários ocorreu com base na reversão do resultado da ação em sede recursal.

O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria de mérito, limitando-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se admitindo presunções ou inferências.

A inversão dos honorários sucumbenciais é devida em razão da improcedência da impugnação de crédito fiduciário em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; Lei de Recuperações e Falências, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT e STJ (precedentes não especificados) confirmando a exigência de manifestação expressa para renúncia de direitos fiduciários.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO
–
ME
e

ALINE SCHEVINSKI PINHO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A
,
para julgar improcedente a impugnação de crédito e, assim, manter a
natureza extraconcursal do crédito fiduciário.

Para tanto, aduz
em

o
s embargantes que o acórdão apresenta omissões e contradições,
especialmente
em relação à análise da renúncia tácita da garantia fiduciária, além da inversão do ônus sucumbencial
, a qual dize
m
ser descabida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Na hipótese em apreço, a parte embargante busca rediscutir o resultado do
A
córdão, tendo como argumento uma possível omissão
e contradição
, a
s quais,
consoante detido reexame do julgado, não se verific
am
.

Com efeito,
após
a detida
análise dos autos, observ
a-se
que não há
quaisquer dos vícios possíveis de sanação em relação ao julgado, já que o
acórdão foi claro ao estabelecer que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se admitindo presunções ou inferências quanto à intenção do credor em abdicar dos direitos extraconcursais previstos no § 3º do art
igo
49 da Lei de Recuperações e Falências
.

Em reforço a esse entendimento, fo
ram
destacado
s

alguns
julgados recentes deste Tribunal
,
em consonância com entendimento consolidade no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, que exige manifestação expressa para renúncia de direitos fiduciários.

Vale dizer, que o
simples ajuizamento de execução sobre bens diversos não implica em renúncia tácita à garantia fiduciária, mantendo-se, portanto, a natureza extraconcursal do crédito.

Além disso, no que se refere aos honorários sucumbenciais, rest
a
devidamente justificada a condenação, conforme
preceitua o
art
igo
85

do Código de Processo Civil, ante a natureza contenciosa da impugnação de crédito
.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024